Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-63.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-63.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS e outros

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: CREDMOBILE GESTAO E RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LAURA CERQUEIRA MASCARENHAS, CLEIDE MASCARENHAS BRANDAO, JOANA MARIA ARAUJO MESQUITA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA A INCIDÊNCIA DA TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos Alfredo Souza Barros e
Enildes
Bezerra Souza Barros em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 8000364-63.2019.8.05.0191, que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso e lhe deu provimento parcial, tão somente para conceder aos apelantes os benefícios da justiça gratuita e determinar que a apuração do período de incidência da taxa de ocupação seja fixada na fase de liquidação, mantendo, no mais, a sentença que os condenou ao pagamento da taxa mensal compensatória de 1% sobre o valor do imóvel.

Alegam os embargantes que o acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar o argumento de que não ocupavam o imóvel objeto da ação, apontando documentos que comprovariam domicílio diverso e a alegada posse atual do imóvel pela própria autora desde 2023.

Pleiteiam o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento da taxa de ocupação.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a ausência de qualquer omissão na decisão, sustentando que os embargos buscam reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa do recurso previsto no
art
. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não considerar suficientemente a alegação de inexistência de posse pelos embargantes, apta a justificar a exclusão da taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada enfrentou de maneira suficiente e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia, especialmente no que diz respeito à justificativa da taxa de ocupação em razão da resistência à entrega da posse do imóvel, como bem delimitado na sentença e reiterado no voto condutor do acórdão.

Ficou claro que a obrigação de indenizar decorre da conduta de resistência à desocupação, demonstrada pelo ajuizamento da própria ação de imissão e pela ausência de comprovação de que houve entrega voluntária do imóvel, não sendo exigível que o julgador acolha tese de defesa quando esta encontra-se contraposta por elementos objetivos nos autos, como a própria inércia dos réus na fase extrajudicial.

Assim, o argumento relativo à “inexistência de posse” foi apreciado na medida necessária e superado com a formação do convencimento da Turma, que valorou as provas disponíveis e apontou expressamente o fundamento jurídico para a incidência da taxa.

A insurgência dos embargantes, ao insistirem em tese já afastada no acórdão, excede os limites do recurso integrativo, configurando tentativa de
rediscutir
o mérito da decisão.

Não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo com o julgamento proferido.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CC,
art
. 248.

Jurisprudência citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
na SLS 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 22.02.2018; TJBA,
EDcl
n. 8013889-98.2022.8.05.0000.1, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 15.02.2024; TJBA,
EDcl
n. 8098097-75.2023.8.05.0001.1, Rel. Des. Raimundo
Cafézeiro
, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Cível n. 8000364-63.2019.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Embargantes, MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS e ENILDES BEZERRA SOUZA BARROS, e, como Embargada, CREDCMOBILE GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não se verificarem os vícios elencados no
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo íntegro o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)